Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600948-24.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
25/10/2021
Número: 0600948-24.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 10/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600202-59.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600948-
24.2020.6.16.0199, que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Política de Mão Limpa
em face de Márcia Andreia Grochoska para o fim de condená-la a pagar multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação eleitoral ajuizada pela Coligação "Política de mão limpa" em face de Marcia Andreia
Grochoska, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n.º 9.504/97 e na Resolução n° 23.610/19,
alegando, em síntese, que em publicações de divulgação da representada, impulsionadas em
27/10/2020, quanto à identificação de seu conteúdo. Além da contratação do impulsionamento ter
sido realizada de forma irregular, não contem indicação do CNPJ da campanha e a expressão
"propaganda eleitoral", como também determinado na Resolução nº 23.610/19, art. 29 §5º e 57-C, da
Lei nº 9.504/97. Não obstante, a representada divulgou, por, meio de sua página do Facebook, seu
jingle de campanha da candidatura ao cargo de vereadora pelo partido dos trabalhadores, no dia
27/10/2020, porém não seguiu as determinações previstas em lei. Conteúdo do post: "13333 Marcia
Grochoska Vereadora, patrocinado, Marcia Grochoska 13333. Na luta com vocês! hoje faltam
exatamente 20 dias para eleição"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIA ANDREIA GROCHOSKA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
524
25/10/2021 12:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.845

RECURSO ELEITORAL 0600948-24.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: MARCIA ANDREIA GROCHOSKA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR0101600
RECORRIDO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. AUSÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ARTIGO 29, §5º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. FALTA DE INDICAÇÃO DO
CNPJ DA CANDIDATA E DA EXPRESSÃO PROPAGANDA
ELEITORAL. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. MULTA FIXADA
NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de
São José dos Pinhais, que julgou procedente a representação eleitoral,
eis que a recorrente veiculou propaganda eleitoral impulsionada, sem
os requisitos exigidos pelo artigo 29, §5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, aplicando multa no valor de R$ 5.000,00.

2. Nos termos do artigo 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
todo impulsionamento de conteúdos deve conter, além da expressão
"propaganda eleitoral", o número de inscrição do responsável no CNPJ
ou no CPF, de forma clara e legível.

3. No caso em apreço, não se verificaram o cumprimento dos
Num. 42734524 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420212000000041710600
Número do documento: 21102512420212000000041710600

requisitos exigidos para o regular impulsionamento.

4. Os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade não justificam a aplicação da multa eleitoral aquém do
mínimo legal, eis que não ostenta natureza tributária ou confiscatória.
Precedentes TSE.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Márcia Andreia Grochoska, em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais, que julgou procedente a representação eleitoral ajuizada pela Coligação Política
de Mão Limpa, eis que a recorrente veiculou propaganda eleitoral impulsionada, sem os
requisitos exigidos pelo artigo 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Nas razões recursais (ID 18461866), a recorrente sustentou que é professora,
não possuindo conhecimento na área jurídica. Aduziu que não nega a realização da
publicação, mas pode justificar sua atitude, eis que na eleição de 2016 não era permitido
impulsionamento e na eleição de 2018 não foi candidata e a contratação do
impulsionamento foi bastante dificultosa. Alegou que não desconhece a lei, tanto que
efetuou o patrocínio, mas não conhece as entrelinhas da lei, de forma que o erro sobre a
ilicitude do fato é inevitável, dado sua inexperiência no meio jurídico, nos termos do artigo
21 do Código Penal, razão pela qual deve ser excluída a sanção pecuniária a ela imposta.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença,
julgando improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena
de um sexto a um terço, conforme previsto no artigo 21 do Código Penal, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou então que seja aplicado o mínimo
legal, vez que inativou as publicações.

Em contrarrazões (ID 18462066), a Coligação recorrida pugnou pelo não
provimento do recurso, alegando que a irregularidade na publicação é evidente, diante da
ausência de identificação, como manda o artigo 29, caput e §5º, da Resolução TSE nº
23.610/19, bem como não há menção à “propaganda eleitoral” nem ao CNPJ do
contratante. Afirmou que, por se tratar de regra objetiva, seu cumprimento é impositivo,
Num. 42734524 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420212000000041710600
Número do documento: 21102512420212000000041710600

não podendo a candidata, que pretendia assumir o cargo de vereadora, alegar
desconhecimento da lei ou invocar a aplicação de dispositivos do direito penal. Ressaltou
que a multa já foi fixada no patamar mínimo, não sendo possível sua minoração ou então
seu afastamento, uma vez que inaplicável o princípio da insignificância ao caso em
apreço.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 21149166) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso eleitoral, sustentando que a publicação
impulsionada não foi identificada inequivocamente como propaganda eleitoral, o que viola
a previsão do artigo 57-C, caput, da Lei nº 9.504/97, não podendo a recorrente alegar
desconhecimento da lei para descumpri-la.

Por se tratar de matéria de ordem pública, esta Corte, por unanimidade de
votos, em sessão realizada na data de 9/3/2021, entendeu pelo reconhecimento de ofício
da ilegitimidade ad causam da Coligação Política de Mão Limpa e extinguiu a
representação eleitoral, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.

Em seguida, a Coligação representante interpôs recurso especial eleitoral, ao
qual, em decisão monocrática proferida pelo eminente Relator, Ministro Alexandre de
Moraes, foi dado provimento, a fim de reconhecer a legitimidade ativa da Coligação
Política de Mão Limpa, para propor a representação por propaganda irregular em face da
candidata à eleição proporcional.

Na mesma decisão, determinou-se o retorno dos autos a esta Corte para que
se pronuncie acerca do mérito da ação.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Do Impulsionamento Irregular

No mérito, cinge-se a controvérsia à regularidade dos impulsionamentos
realizados pela recorrente, na plataforma digital Facebook, quanto à informação do
número de inscrição do CNPJ ou do CPF do contratante, bem como quanto à informação
da expressão “propaganda eleitoral”.
Num. 42734524 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420212000000041710600
Número do documento: 21102512420212000000041710600

O artigo 57-C da Lei nº 9.504/97 dispõe que:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes.

Por sua vez, o artigo 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 determina
que:

Art. 29

§5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Como se vê, o impulsionamento de propaganda eleitoral deve estar
identificado de forma inequívoca, podendo ser contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes e deve conter o CNPJ ou CPF do
responsável, bem como a expressão “propaganda eleitoral”.

O Facebook, desde 5/8/2020, passou a ofertar aos candidatos mecanismo
específico para o fim de publicidade eleitoral, podendo os anúncios serem classificados
pelo próprio usuário como “propaganda eleitoral”, com a utilização do respectivo rótulo
disponibilizado pelo operador.

Nas postagens com essa classificação, as informações relativas ao número
de CPF ou do CNPJ, que podem ser fornecidas pelo candidato, devem ficar visíveis no
topo do respectivo anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na “biblioteca de anúncios”.

Essa ferramenta permite o controle prévio pela plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, eis que esses anúncios ficam arquivados por
até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social Facebook, no link
https://www.facebook.com/ads/archive.

Os usuários e os fiscais da lei também podem exercer, em tempo real, o
controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu alcance, público-
alvo, entre outros, atendendo-se assim à teleologia da legislação eleitoral, o que não
aconteceria se utilizados os posts comuns patrocinados.

No caso em apreço, candidata ao cargo de vereadora do município de São
José dos Pinhais, a recorrente postou propaganda eleitoral paga no seu perfil da rede
social Facebook sem mencionar a expressão “propaganda eleitoral”, nem o número do
CPF ou do CNPJ do responsável, contrariando o exigido pelo artigo 29, §5º, da
Num. 42734524 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420212000000041710600
Número do documento: 21102512420212000000041710600

Resolução TSE nº 23610/2019, acima transcrito. Observe-se o anúncio:

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&q=13333%20
marcia%20grochoska&search_type=keyword_unordered&media_type=all

Ausentes na propaganda os requisitos legais, é de ser reconhecida a
irregularidade do impulsionamento, mostrando-se acertada a respeitável sentença.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Num. 42734524 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420212000000041710600
Número do documento: 21102512420212000000041710600

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET.
PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.610/19. REGULARIDADE DA PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

(...)

3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e legível.

4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019
deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.

5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no
CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i", bem como
na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida em que está
garantida a fiscalização quanto à sua identidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR – RE 0600720-11.2020.6.16.0147 - Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO, j.
20/11/2020, publicado em sessão)

Destaca-se que, quanto à alegação de erro sobre a ilicitude da conduta, com
base no artigo 21 do Código Penal, há se adotar o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral no sentido de que “a sanção prevista no §2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/97 não
possui natureza criminal, de forma que os dispositivos do Código Penal não podem ser
aplicados por analogia”.

As regras típicas do direito penal que se destinam a afastar a aplicação das
sanções não se aplicam às infrações eleitorais, cujos bens jurídicos tutelados são
distintos, sobretudo a igualdade entre os candidatos e a lisura do pleito.

A propósito da multa arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, no valor de R$
5.000,00, nota-se que corresponde ao mínimo legal estabelecido no artigo 29, §2º da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

A imposição de multa decorre de dispositivo legal, o qual fixou os paramentos
para arbitramento, não sendo possível a aplicação da penalidade pecuniária aquém do
mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fixação da multa abaixo do
mínimo legal:

Num. 42734524 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420212000000041710600
Número do documento: 21102512420212000000041710600

[...]

2. Inaplicável os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para reduzir / afastar
multa cominada no limite mínimo legal, sob pena de se vulnerar os parâmetros normativos
de doações de pessoas físicas e jurídicas às campanhas eleitorais (Agravo de Instrumento
nº 2667, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 237, Data 07/12/2017, Página 30/31).
[...]

[TRE-PR, RE nº 4864, rel. Antônio Franco Ferreira da Costa Neto, DJE 03/12/2018, não
destacado no original]

[...]

13. Sobre o valor da multa, esta Corte já firmou que "os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade não justificam a aplicação da multa eleitoral aquém do
mínimo legal, mesmo porque ela não ostenta natureza tributária ou confiscatória" (AgR-
REspe nº 141-65/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 29.10.2019)

[...]

[TSE, ED no REspE nº 6497/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 29/06/2020]

Há se concluir, assim, que o impulsionamento foi realizado de modo irregular
pela recorrente, merecendo ser mantida a respeitável sentença que fixou multa no mínimo
legal de R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que condenou a recorrente ao pagamento de
multa no valor mínimo de R$ 5.000,00.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

AgIns nº 060876027, Rel.(a) Min. Edson Fachin, Publicação: 18/09/2019
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
Num. 42734524 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420212000000041710600
Número do documento: 21102512420212000000041710600

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600948-24.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
RECORRENTE: MARCIA ANDREIA GROCHOSKA - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984, ANA
VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - PR0101600 - - RECORRIDO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-
AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados do(a) RECORRIDO: PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, JOSE AUGUSTO
PEDROSO - PR0042986, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928, CAMILLA
THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou
impedimento.Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.
Num. 42734524 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/10/2021 12:42:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102512420212000000041710600
Número do documento: 21102512420212000000041710600